Tribunal: TJMT
Processo: 1018041-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018041-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (PACIENTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, por se tratar de aparente concurso de agentes, não devendo ainda ser menosprezado o fato de terem sido apreendidos, no total, cerca de 70kg (setenta quilos) de substâncias entorpecentes, dentre maconha,
skank
e cocaína, havendo ainda risco concreto de reiteração delitiva, face à existência de ação penal em curso em que se apura a prática de delitos correlatos. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018041-15.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dra. DANIELE ROCHA RAFAEL

PACIENTE: ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1012393-25.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante
em
21/07/2023
ao supostamente incorrer no delito supramencionado, tendo o d. juízo
a quo
homologado a prisão em flagrante e, a pedido do
parquet
, a
convertido em prisão preventiva
, com o fito de se resguardar a
ordem pública
.

Nesse cenário, aduz a impetrante que se trata de
coação ilegal
decorrente da
ausência de requisitos
que autorizam a segregação cautelar, mormente em face de dúvida razoável acerca da
participação
do paciente no delito.

Adicionalmente, suscita em favor do increpado suas
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, endereço certo e emprego lícito, consignando ainda que se trata de indivíduo responsável pelo sustento de três filhos, dois deles menores de idade.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medida cautelar diversa.
No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 177722157 ao ID 124019571.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

177772658, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 178202699.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 179923179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
foi preso em flagrante delito em
21/07/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo sido o flagrante homologado e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, com o fito de se
resguardar a ordem pública
.

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2023.203286, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, visualizou um veículo Renault
Kwid
, de cor prata e placa QNC-1446, de onde duas pessoas desceram [
Douglas da Silva Pinheiro
e
Pâmela Caroline Nunes Ferraz
], com
Douglas
carregando um saco de lixo preto na mão.

Ao visualizarem a guarnição, os dois buscaram adentrar rapidamente uma residência próxima, porém não obtiveram êxito. Realizada a abordagem, face à existência de fundada suspeita, os policiais verificaram que o material dentro do saco de lixo se tratava de
nove tabletes de substância análoga à maconha
; e, dentro do veículo, no porta-malas, foram encontrados mais
dois tabletes da mesma substância
. Indagados acerca da procedência dos entorpecentes, os dois relataram que haviam acabado de pegar com um homem de Cuiabá/MT, repassando aos agentes onde este indivíduo poderia ser encontrado.

De posse dessas informações, os policiais se deslocaram ao endereço, onde visualizaram o paciente
ALEXANDRE
, que resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante a busca em seu veículo, encontrou-se uma mochila de cor preta, contendo
oito tabletes de substância análoga à maconha
.

Em entrevista policial, o paciente afirmou a propriedade dos entorpecentes, inclusive informando que o restante das substâncias estaria guardado em dois diferentes endereços. Os policiais se dirigiram aos locais indicados e, em uma chácara próxima a uma ponte de ferro, localizaram uma sacola de cor preta, contendo
dez tabletes de substância análoga à maconha
e uma balança de precisão; por sua vez, em uma
quitinete
no bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT, encontraram
caixas contendo porções de maconha, pasta-base de cocaína e
skank
.

Diante disso, os policiais conduziram
ALEXANDRE,
Douglas
e
Pâmela
até a Central de Flagrantes, para registro do ocorrido, vindo a ser
ALEXANDRE
, posteriormente, entregue na Delegacia de Cuiabá/MT, juntamente com os materiais vinculados em seu nome, para as demais providências cabíveis.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, o claustro pré-cautelar foi homologado pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia, que também o
converteu em preventiva
, considerando a medida imprescindível para o
resguardo da ordem pública,
ato acoimado de
ilegal
pela d. causídica impetrante, que argumenta
, em síntese, pela
ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva
, especialmente quanto aos
indícios de autoria delitiva
, ao que acrescenta ainda os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do APFD n. 1012393-25.2023.8.11.0042 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Não ignoro ter a d. causídica argumentado, ao longo da petição inicial
, a
inexistência de elementos probatórios
que conduzam ao envolvimento do paciente na prática criminosa descrita na exordial acusatória, arrazoando, em síntese, que o suspeito
Douglas
, ao ser ouvido na Delegacia,

teria afastado qualquer envolvimento de
ALEXANDRE
com a empreitada ilícita, ao apontar a pessoa de “
Fininho
” como o proprietário dos entorpecentes apreendidos.

Conforme a impetrante, dessa forma, com espeque nas declarações de
Douglas
, os policiais somente encontraram os entorpecentes de propriedade imputada a
ALEXANDRE
ao buscar, no celular de
Douglas
, suas conversas com o referido “
Fininho
”, nas quais havia a indicação da localização das drogas; inexistindo, nesse contexto, qualquer demonstração razoável do envolvimento de
ALEXANDRE
com os entorpecentes apreendidos.

Todavia, não podem ser ignorados os depoimentos em sentido contrário dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais foram
unívocos
ao relatar que foram apreendidos
08 (oito) tabletes de substância análoga à maconha
no interior do carro de
ALEXANDRE
, indicado inicialmente por
Douglas
como a pessoa com quem havia obtido os
09 (nove) tabletes
inicialmente apreendidos em um saco de lixo preto, ainda na cidade de Várzea Grande/MT.

Conforme os policiais, ademais, em entrevista informal,
ALEXANDRE
teria assumido a propriedade da droga e também indicado a localização de outras porções de entorpecente, não podendo ser ignorado que se cuida, no total, de
aproximadamente 70kg (setenta quilos) de entorpecentes
, dentre
cocaína
e
maconha
, além de ter o teste preliminar revelado também a presença de
ácido bórico
nas substâncias apreendidas (ID
177722164 - Pág. 44).

Por conseguinte, a discussão intencionada pela impetrante quanto à qualidade de uma e outra prova arrecadada na fase extrajudicial é
matéria afeta ao mérito da ação penal
, que deverá ser dirimida, consequentemente, pelo
d. juízo natural da causa
, com observância dos ditames do
devido processo legal
, mesmo porque,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
,
uma vez que

não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No que tange ao periculum libertatis, concluo que a mantença do Autuado no cárcere se faz necessária para garantir a ordem pública
.

O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade material e institucional no seio da sociedade, de modo que
a gravidade deste crime decorre não somente da lesão ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

No caso concreto,
verifica-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente – aproximadamente 70 (setenta) quilos – de duas espécies: cocaína e maconha, além de ácido bórico, destinado à diluição da droga, e balança de precisão, utilizada na pesagem e comercialização da droga.

Verifica-se, ainda,
o envolvimento de, no mínimo três pessoas na prática do ilícito em comento
. Contudo, como a primeira apreensão ocorreu na comarca de Várzea de Grande, o Auto de Prisão em Flagrante de Douglas da Silva Pinheiro e Pamela Caroline Nunes Ferraz foi distribuído naquela comarca, onde também serão submetidos a audiência de custódia.

Ademais, esta não é a primeira vez que o autuado é preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com as informações que constam no Sistema PJE, ele foi preso em flagrante na comarca de Várzea Grande, no dia 07/10/2021, juntamente com terceiras pessoas, porque supostamente vendiam, preparavam e mantinham em depósito droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, eis que foram apreendidos 437,59g (quatrocentos e trinta e sete gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, 515g (quinhentos e quinze gramas) de íons borato, 29,17g (vinte e nove gramas e dezessete centigramas) de lidocaína e 179,40g (cento e setenta e nove gramas e quarenta centigramas) de éter etílico.

Em audiência de custódia obteve a liberdade provisória, porém,
aparentemente voltou a se dedicar ao tráfico, inclusive, de grande proporção
.

Em decorrência daquele fato,
foi denunciado nos autos n. 1008141-36.2022.8.11.0002, que tramita na 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nas sanções do artigo 33, caput e §o 1, inciso I e no artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, ação que se encontra na fase de alegações finais.
[...].

Devo destacar que
a idoneidade dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da droga é presumida. Para afastá-la é necessário a constatação de divergências em suas declarações ou algo que os tornem parciais, o que não consta neste início de procedimento, mormente no que tange ao possível interesse dos policiais em prejudicar o autuado. Ademais, como já dito, a quantidade de substância apreendida, análoga à maconha e cocaína, é expressiva, quase setenta quilos, não sendo crível que os policiais tenham implantado o entorpecente no veículo do autuado e nos endereços acima reportados, somente para incriminá-lo
.

(Decisão de ID 177722163 - Págs. 8-9).

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. magistrado a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das circunstâncias do delito, dado o
aparente concurso de agentes
, bem como a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
, que consubstancia, como exposto, cerca de
70kg (setenta quilos) de maconha e cocaína
.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Especialmente quanto à
quantidade de entorpecente apreendido
, sabe-se que se cuida de
fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva
, com vistas à garantia da ordem pública, por se tratar de elemento hábil a evidenciar a
gravidade concreta da conduta
,

nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...] No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de drogas apreendidas — a saber, aproximadamente 280g (duzentos e oitenta gramas) de crack e 1,071kg (um quilo e setenta e um gramas) de cocaína —, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes”.

(AgRg no RHC n. 167.195/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, não sendo demais sublinhar que se cuida de paciente que já foi anteriormente
preso em flagrante delito
, em
07/10/2021,
na posse de
437,59g de cocaína
;
515g de íons borato
;
29,17g de lidocaína
; e
179,40g de éter etílico
, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória apenas para que, à toda evidência, novamente incorresse em condutas criminosas.

Inclusive, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1008141-36.2022.8.11.0002, em que se apuram tais fatos, verifiquei que, ofertada a denúncia pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
e §o 1, I, c/c art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, atualmente se aguarda a prolação de sentença, sendo certo que, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 6
da TCCR/TJMT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de todo inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023